Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que alegou ter sido paga para buscar, por pessoa não indicada, desprovido de documento, sem sequer saber o nome do proprietário e o endereço onde seria encontrado, fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.